Tribunal: STF
Processo: SL 1877
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Suspensão de Segurança proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pedindo a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a decisão do Tribunal de Justiça do referido Estado, que indeferiu a liminar postulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 53895575320258217000.
Narra o MP-RS que, em 2 de setembro de 2025, foi promulgada a Lei 4.452, do Município de Gramado. Referida norma revogou a Lei municipal 3.808/2020, a qual proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas aos consumidores em estabelecimentos comerciais no âmbito municipal.
Por vislumbrar inconstitucionalidade na Lei 4.452/2025, que tornou a permitir o uso de sacolas plásticas no comércio de Gramado/RS, o Ministério Público gaúcho propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade perante Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com pedido de liminar, alegando que (a) “a mera revogação de marcos regulatórios ambientais, sem disciplina substitutiva, poderia configurar retrocesso material incompatível com o dever constitucional de proteção ambiental e com o princípio da precaução” e (b) “os efeitos da revogação repercutiriam diretamente na geração de resíduos plásticos e produziriam prejuízos ambientais de longo prazo, com impacto sobre presentes e futuras gerações, conferindo ao controle de constitucionalidade de normas redutoras de proteção ambiental um caráter de interesse majoritário e transindividual”.
Em 15 de dezembro de 2025, o Relator da ADI no TJRS, Ilustre Desembargador Ney Wiedemann Neto, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao argumento de que “a Lei Municipal nº 4.452/2025 limitou-se a revogar a disciplina anterior, sem que disso decorresse a eliminação do dever constitucional do Município de proteger o meio ambiente. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a revogação da Lei nº 3.808/2020 não representou abandono da pauta ambiental, mas reorientação da política pública local. Consta do evento 1, DOC3 que o Poder Executivo e o Poder Legislativo promoveram, em 01 de outubro de 2025, reunião destinada à apresentação de minuta de um novo Programa Municipal de Conscientização e Redução do Plástico, com a finalidade de construir, em curto prazo, um marco legal mais eficiente, moderno e participativo. Ademais, houve iniciativa concreta de busca por soluções técnicas e sustentáveis, como a visita institucional à Braskem, voltada à compreensão de alternativas ambientalmente responsáveis para o setor público e privado. Não se configurou, na espécie, portanto, qualquer hipótese juridicamente qualificada de retrocesso ambiental. A vedação ao retrocesso ecológico pressupõe a supressão ou a redução substancial de garantias que assegurem, de modo efetivo, a proteção do meio ambiente, especialmente quando tais garantias já se encontrem incorporadas ao patrimônio jurídico da coletividade. Trata-se, portanto, de limite dirigido ao legislador e ao administrador apenas quando a atuação estatal importa em esvaziamento do conteúdo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na hipótese em exame, contudo, não se identificou a eliminação de instrumentos de participação social, a extinção de mecanismos de fiscalização ambiental ou a redução do patamar de tutela ambiental anteriormente alcançado. A proteção do meio ambiente permaneceu juridicamente assegurada, subsistindo o dever constitucional do Poder Público de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, bem como a vinculação da atuação administrativa à finalidade ecológica. O que se verificou foi, tão somente, a redefinição do modelo normativo e da estratégia administrativa adotada pelo legislador municipal para a gestão da política ambiental específica relacionada ao uso de sacolas plásticas, sem ruptura com o núcleo essencial da proteção ambiental constitucionalmente exigida. Esses elementos afastam a caracterização de retrocesso ambiental material, na medida em que não se está diante de simples supressão desmotivada de proteção normativa, mas de opção legislativa inserida no espaço do legislador municipal, orientada pela avaliação de resultados da política anterior e pela intenção manifesta de substituí-la por outra, potencialmente mais eficaz”.
Em face dessa decisão, o MP-RS propõe o presente Pedido de Suspensão. Após tecer alongadas considerações sobre a inconstitucionalidade da revogação da norma que proibia as sacolas plásticas, o MP-RS alega ainda o seguinte:

“A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pelo Ministério Público, pretende a suspensão imediata da lei municipal que revogou a norma de proteção ambiental do Município de Gramado, restabelecendo a proibição da distribuição gratuita de sacolas plásticas”

“O perigo na demora (periculum in mora) é inquestionável, dada a iminência de um dano ambiental e à saúde pública grave, irreversível e de difícil reparação. A reintrodução da distribuição gratuita e massiva de sacolas plásticas não apenas agrava a poluição, mas também expõe a população a riscos sanitários comprovados por recentes estudos científicos.”

Ao final, o MP-RS pede o seguinte:

“Diante do exposto, requer o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com o devido respeito, a concessão de medida liminar, com efeito suspensivo ativo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 53895575320258217000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para o fim de suspender imediatamente a eficácia da Lei Municipal nº 4.452/2025, do Município de Gramado, que revogou a Lei Municipal nº 3.808/2000, a qual proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais locais. 
Requer-se, ainda, que sejam expedidas comunicações urgentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Gramado, a fim de cientificá-los de que, por força da decisão liminar a ser proferida, permanece plenamente vigente e eficaz a Lei Municipal nº 3.808/2000, até o trânsito em julgado da decisão definitiva a ser proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade em epígrafe”.

É o relatório.

O presente Pedido ampara-se nas seguintes normas:

“Lei 8.437/1992, Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

“Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.”

A literalidade dos dispositivos evidencia que a medida neles prevista pressupõe a concessão de liminar ou de segurança que acarrete grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.
No presente caso, a decisão impugnada indeferiu pedido de liminar, hipótese que não se amolda aos dispositivos. Na verdade, busca o requerente a concessão da tutela de urgência negada na Ação por si proposta no Juízo de origem, o que não é cabível por meio da presente via, que não constitui um sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 
1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 
2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido.
(SS 5102 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-12-2019)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO NA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A SER SUSPENSA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(SS 5190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-03-2018)”

Por fim, mesmo que se admitisse a utilização da presente medida, é certo que a reintrodução do uso de sacolas plásticas no Município de Gramado/RS não caracteriza a grave lesão à saúde ou à ordem pública exigidas pela Lei 8.437/1992 e pelo art. 297 do RISTF. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS POR DECISÃO JUDICIAL. RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 2. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 3. In casu, o agravante limita-se a reiterar os argumentos fundados em controvérsia de natureza infraconstitucional e que demandam análise do contexto fático-probatório dos autos, revelando-se inviável a utilização da via excepcional da contracautela. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STP 152 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-02-2021)

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente